Tribunal: TJES
Processo: 5001177-28.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001177-28.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSIANE CABIDELLI REIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA
DA PARTE REQUERIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança movida em face de Josiane Cabidelli Reis, sob o fundamento de ausência de prova da relação jurídica. A autora alegou inadimplemento de dívida oriunda de cartão de crédito e instruiu a petição inicial com cadastro da cliente, histórico de faturas e planilha de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela autora — especialmente as faturas e o histórico de utilização do cartão de crédito — são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito cobrado, mesmo na ausência de contrato formalmente assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório apresentado, composto por cadastro do cartão, faturas mensais e planilha de débito, atende aos requisitos do art. 13 da Resolução BACEN nº 3.919/2010, permitindo aferir a formação e a evolução do débito.

4.
A
s
referidas faturas detalham o lançamento de parcelas de compras realizadas em estabelecimento comercial identificado como “Móveis Simonetti”, além de descontos referentes a crédito pessoal, no período compreendido entre outubro de 2016 e julho de 2017
.
Tais elementos conduzem à conclusão de que houve utilização do cartão pela parte ré, o que confirma, por conseguinte, a existência da relação jurídica entre as partes e do débito cobrado.

5.
A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme o art. 344 do CPC, e, somada às provas documentais produzidas, autoriza o julgamento de procedência do pedido.

6. Em ações de cobrança de dívida líquida e vencida, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, sendo cabível a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A descrição detalhada das transações realizadas, incluindo compras em estabelecimento identificado e descontos de crédito pessoal, permite reconhecer o uso do cartão e comprovar a relação jurídica entre as partes. 2. A revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC, aliada à existência de prova documental idônea, autoriza o julgamento de procedência do pedido inicial em ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 344 e 85, § 2º; CC, arts. 405 e 406; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007285-44.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003720-72.2022.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000636-20.2022.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a sentença de ID 10260529, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em face de
JOSIANE CABIDELLI REIS
, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões (ID 10260532), a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
as faturas juntadas aos autos evidenciam a utilização do cartão de crédito e a existência da relação jurídica entre as partes;
(II)
a partir da primeira compra a Apelada realizou o desbloqueio do cartão formalizando a contratação do mesmo mediante a utilização de senha pessoal.

Diante dessas premissas, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido da inicial.

Sem contrarrazões.

Pois bem
.
Na origem, DACASA FINANCEIRA S/A ajuizou ação de cobrança alegando que a parte ré aderiu ao cartão de crédito
final
269, realizando diversas compras e deixando de quitar os valores devidos. Informou que o débito atualizado alcançava o montante de R$ 10.392,93
na data do
ajuizamento
da ação.

A petição inicial foi instruída com
o cadastro do cartão (ID 10260489), o
histórico das faturas
(ID 10260490) e o cálculo do débito (ID 10260491).

A requerida foi regularmente citada, mas permaneceu inerte, motivo pelo qual foi decretada sua revelia
(ID 10260521 e 10260525).
Em seguida, a parte autora pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Contudo, a r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora não comprovou o negócio jurídico que originou o suposto débito, destacando a ausência de contrato assinado ou termo de adesão e reforçando que a revelia não supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Entretanto,
a
inda que ausente o instrumento contratual formal, a jurisprudência pátria tem admitido, especialmente nas ações de cobrança, que o conjunto de faturas e extratos bancários é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante.
4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007285-44.2022.8.08.0048 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 09/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA É SUFICIENTE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança ajuizada em face de José Antônio Alves Moreira, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pela autora — especialmente as faturas do cartão de crédito — são suficientes para justificar a admissibilidade da petição inicial em ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial de ação de cobrança não exige forma documental específica, podendo o débito ser demonstrado por qualquer meio lícito de prova, inclusive faturas de cartão de crédito. As faturas apresentadas na inicial indicam compras e gastos realizados, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta dívida, permitindo o contraditório e a ampla defesa durante a instrução.
A eventual ausência de contrato assinado ou de termo de adesão não é suficiente, por si só, para justificar o indeferimento da petição inicial, pois as faturas detalhadas são hábeis a embasar o prosseguimento da demanda. O eventual descumprimento de exigências formais da Resolução Bacen nº 3.919/2010 impacta o julgamento de mérito, e não a admissibilidade da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003720-72.2022.8.08.0048 - Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - Julgado em: 24/04/2025)

Com efeito, conforme dispõe o art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, os demonstrativos de cartão de crédito devem conter informações relativas à utilização do crédito, encargos cobrados, valor total da dívida e encargos futuros.
Confira-se:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

As faturas do cartão de crédito acostadas aos autos pela Apelante atendem aos requisitos formais pertinentes e permitem aferir, com segurança, a formação e evolução da dívida. Os documentos evidenciam o limite de crédito disponibilizado, a efetiva utilização do cartão — inclusive mediante compras parceladas —, a incidência de encargos financeiros, como taxas de juros, bem como a discriminação do Custo Efetivo Total (CET).

Registra-se, ainda, que as referidas faturas detalham o lançamento de parcelas de compras realizadas em estabelecimento comercial identificado como “Móveis Simonetti”, além de descontos referentes a crédito pessoal, no período compreendido entre outubro de 2016 e julho de 2017
(ID 10260490).
Tais elementos conduzem à conclusão de que houve utilização do cartão pela parte ré, o que confirma, por conseguinte, a existência da relação jurídica entre as partes e do débito cobrado.

Ademais, tratando-se de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, é pacífico o entendimento de que o desbloqueio do cartão e sua subsequente utilização, por meio de senha pessoal e intransferível, configuram anuência aos termos contratuais pactuados. (TJES – 2ª Câmara Cível –
Apelação Cível
n.º 5002946-56.2022.8.08.0011 – Relator: Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy –
Julgado em: 30/07/2024).

Assim, considerando os efeitos materiais da revelia, somados às provas constantes dos autos — as quais indicam, com suficiência, a origem do débito e a existência da obrigação inadimplida — e à presença de elementos mínimos de comprovação do direito alegado, mostra-se cabível o acolhimento da pretensão de cobrança formulada pela autora/
Apelante.

Para corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VALOR DEVIDO PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O demonstrativo de débito atualizado, os demonstrativos do débito das compras e os históricos das faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010. 2. A autora demonstrou a utilização do cartão de crédito pela parte requerida, o que revela, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes e a existência do débito
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000636-20.2022.8.08.0030 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 11/12/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA PARTE RÉ. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES E O INADIMPLEMENTO, É O CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em relação à plausibilidade da existência de relação jurídica entre a Instituição Financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.
2) A apelante instruiu o feito com os cadastros do cliente/cartão de crédito, os históricos de faturas, as faturas correlatas e planilhas de débitos, o que demonstra a utilização dos serviços contratados e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes. Tratam-se de documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança. 3) Entende-se que a revelia da parte contrária aliada a existência de documentos que sinalizam a

existência de relação jurídica entre as partes bem como o não pagamento de faturas de cartão de crédito pela ré apelada, são elementos suficientes à procedência da pretensão inicial de cobrança. 4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma do édito sentencial para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a Financeira apelante no pagamento do valor inadimplido alvo deste ação de cobrança, ou seja, R$6.867,78 (seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), com a incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da obrigação pela Selic.
Outrossim, tendo em vista a reforma do édito sentencial, condeno a ré recorrida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000454-56.2022.8.08.0055 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 15/03/2024)

Considerando tratar-se de obrigação decorrente de relação contratual, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, “
nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
” (STJ – AgInt no AREsp: 1951601/MG, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).
No mesmo sentido
: TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0000072-52.2019.8.08.0024 – Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Julgado em: 08/03/2023.

Nestes termos, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento da dívida inadimplida no valor de R$ 6.709,45 (seis mil
e
setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao montante original do débito vencido em 15/07/2017 (ID 10260490), aplicando-se, de forma exclusiva, a Taxa Selic
(art. 405 e 406, CC), que já incluiu juros e correção monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.709,45 (seis mil e setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), atualizado desde a data do inadimplemento (15/07/2017), exclusivamente pela Taxa Selic, que já engloba juros moratórios e correção monetária.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.709,45 (seis mil e setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), atualizado desde a data do inadimplemento (15/07/2017), exclusivamente pela Taxa Selic, que já engloba juros moratórios e correção monetária.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.